Tribunal: CARF
Processo: 13884.902534/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.902534/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.252 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
MEXICHEM BIDIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito e no processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto
para a juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902534/2010-04
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902534/2010-04

Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito ao
ressarcimento de créditos tributários.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fl. 3 a 8) face à decisão
constante no Despacho Decisório Eletrônico (fl. 23) de 03/08/2010 no de rastreamento
869640230, que indeferiu parcialmente o pedido de ressarcimento objeto do
PER/DCOMP
no
08357.01570.140706.1.3.01-7206,
bem
como
homologou
parcialmente a compensação declarada no mesmo documento. Houve também glosa de
créditos considerados indevidos.
A razão do indeferimento e não homologação foi de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
O contribuinte foi cientificado da decisão em onze de agosto de 2010.
Apresentou manifestação de inconformidade em dez de setembro de 2010, portanto
tempestivamente.
Fez um breve histórico da apuração dos crédito pleiteados, bem como do
teor do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) que deferiu apenas parcialmente o
crédito e a compensação requeridos/declarados.
Em caráter preliminar, defendeu que teve cerceado seu direito de defesa, tendo em
vista não existir, mesmo no demonstrativo disponibilizado na Internet pela RFB,
elementos suficientes para apresentar sua defesa de forma consistente.
Afirmou que a decisão contestada “não fora fundamentada de forma a permitir a
Manifestante a total compreensão da negativa do pleito, o que prejudica o direito de
defesa”.
Alegou que a motivação e fundamentação legal não foram informadas, restando a
Manifestante a possibilidade de defender-se genericamente.
No referido documento, o contribuinte também trouxe uma série de considerações a
respeito da natureza dos créditos pleiteados, saldo credor do IPI não utilizado na
compensação do próprio imposto, e passível de ressarcimento ou compensação na forma
do art. 11 da Lei 9.779, de 1999, bem como pela IN RFB no 600/2005.
Afirmou ter compensado seu saldo credor com tributo administrado pela RFB
utilizando-se da prerrogativa que lhe é conferida por lei.
No aspecto material, apenas afirmou que “o saldo credor de IPI apurado pela
Manifestante no 2o trimestre de 2006 fora suficiente para compensar todo o débito
declarado no PER/DCOMP 08537.01570.0140706.1.3.01-7206”, não tendo se
manifestado expressamente em relação às razões do deferimento/homologação apenas
parcial do PER/DCOMP.
Pelo contrário, voltou a defender a insuficiência de elementos para que se defendesse,
mesmo consultando o “Detalhamento do Crédito” (fls. 24 a 25) disponibilizado na
Internet.
Alegou que a Administração, ao não homologar a compensação pretendida, incorreria
em enriquecimento ilícito, atuando contra a moralidade administrativa.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902534/2010-04

Finalizou, defendendo a reforma do DDE objeto da manifestação de inconformidade,
assim como o reconhecimento do crédito pleiteado e a homologação da compensação
declarada.
É o relatório.,
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCABIMENTO.
Incabível a decretação de nulidade do despacho decisório, quando nele contidas as
informações necessárias e suficientes para justificar a decisão.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a matéria que não foi objeto de
contestação expressa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto

Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Antes de adentrar no mérito do Recurso Voluntário é necessário pontuar que a
Manifestação de Inconformidade limitou-se a atacar o instituto do “despacho eletrônico”, não
apresentando consistentes argumentos que pudessem demonstrar o crédito em si, verbis:
16. Ocorre que, no entanto, nem sempre o montante dos créditos acumulados num
determinado período é absorvido pelos débitos gerados no mesmo período ou em
períodos subseqüentes, resultando, dessa forma, excedente de créditos, os quais podem
ser aproveitados pelo contribuinte.
17. Ressalte-se que são várias as situações que geram para o contribuinte um crédito
oponível ao Estado decorrente da relação jurídica tributária, seja resultante de
recolhimento de tributo ou contribuição indevida ou maior do que o devido, ou seja,
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902534/2010-04

resultante da forma de apuração do tributo ou da contribuição ou, ainda, de um
incentivo assegurado pela legislação tributária.
(...)
24. Da análise do despacho decisório ora combatido, observa-se que a não homologação
das compensações realizadas se deu em razão de uma suposta insuficiência de crédito,
uma vez que teria havido glosa de créditos indevidos e que o saldo credor efetivamente
reconhecido seria inferior ao declarado, além do fato de já ter a Manifestante
supostamente utilizado o saldo credor passível de ressarcimento.
25. Considerando a total ausência de motivos para a homologação parcial do crédito,
mesmo buscando forgosamente compreender as razões que ensejaram a não
homologação total do PER/DCOMP 08537.01570.0140706.1.3.01-7206, mesmo com a
análise do "Detalhamento do Crédito" (Doc. 06) disponibilizado pela Internet, não se
verifica de uma forma clara a razão da injusta decisão que recai sobre a Manifestante.
26. Ora, Ilustres Julgadores, diante de tais fatos, conclui-se, inexoravelmente, que o
saldo credor de IPI apurado pela Manifestante no 2 12 trimestre de 2006 fora suficiente
para compensar todo o débito declarado no PER/DCOMP
08537.01570.0140706.1.3.01-7206.
27. Sendo assim, tendo em vista o acima exposto, não restam dúvidas quanto ao fato de
que o despacho decisório ora combatido não merece prosperar, motivo pelo qual deve
ser integralmente cancelado.
Ainda que eventualmente a Recorrente possa argumentar que tenha trazido
argumentos meritórios com a Manifestação de Inconformidade, o Acórdão proferido pela DRJ
limitou-se a tratar da discussão acerca do instituto do “despacho eletrônico”, bem como que por
meio da documentação disponível seria possível o exercício do contraditório.
Tanto é que A DRJ, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, entendeu que
a matéria relativa ao “direito ao crédito” não havia sido expressamente tratada, julgando a
matéria de mérito definitivamente julgada em face da sua não contestação expressa, o que fez
nos seguintes termos:
Quanto ao mérito, o interessado restringiu-se a reiterar um suposto cerceamento ao seu
direito de defesa, não tendo se manifestado expressamente, nem ao menos de forma
a tangenciá-las, face às razões da não homologação total do PER/DCOMP aqui
discutido.
Em face do exposto, voto no sentido de rejeitar as alegações de nulidade, e, no
mérito, julgar definitiva a matéria, mantendo o DDE de fl. 23, tendo em vista a sua
não contestação expressa.
A partir desta decisão, a matéria recursal possível era relacionada a eventual erro
da decisão prolatada pela DRJ, ou seja, no sentido de que a Recorrente alegou, em sua
manifestação de inconformidade, as matérias que a DRJ afirmou que não teriam sido alegadas,
para provocar manifestação, por este Colegiado, nos sentido de determinar que a DRJ as
apreciasse.
Todavia, a Recorrente não procedeu por este caminho e submeteu a este
Colegiado questão que não foi julgada pela DRJ, o que não é juridicamente possível.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902534/2010-04

Por este motivo, voto por não conhecer a matéria relativa à liquidez e certeza do
crédito.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se passar à análise do mérito do Recurso
Voluntário, não antes sem apontar alguns outros elementos importantes do processo.
a) O Despacho Decisório Eletrônico encontra-se às e-fls. 23 e seguintes do
processo.
b) A Manifestação de Inconformidade encontra-se às e-fls. 3 e seguintes do
processo.
c) O Acórdão guerreado encontra-se às e-fls. 202 e seguintes do processo.
d) O Recurso Voluntário encontra-se acostado às e-fls. 217 e seguintes do
processo.
Em sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente questiona a nulidade do
despacho decisório mas limita-se a defender o direito ao crédito de forma genérica, nos seguintes
termos:
Anexou à Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos
a. Contrato Social (doc. 01);
b. Procuração (doc. 02);
c. Despacho Decisório (doc. 03);
d. Apuração do IPI 2 2 trimestre de 2006 (doc. 04);
e. DIPJ 2007/2006 (doc. 05);
f. Detalhamento do Credito (doc. 06); (ef-ls. 43, 44 e 45)
g. PER/DCOMP's (doc. 7);
h. DCTF (doc. 08).
No Recurso Voluntário a Recorrente afirma que a glosa decorreu por dois
motivos, a saber
1 – Algumas mercadorias foram vendidas por empresas optantes pelo SIMPLES.
2 – Insuficiência de saldo credor.
A Recorrente sustenta que as mercadorias foram vendidas por empresas NÃO
OPTANTES pelo SIMPLES e que a insuficiência do saldo credor decorreu de erro da própria
Recorrente pois ao invés de declarar o seu débito na coluna “ressarcimento de créditos” os
informou na coluna “outros débitos”.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902534/2010-04

Apenas no Recurso Voluntário a Recorrente traz ao processo o argumento de que
as empresas Espiroflex e Comercial Rizzo (Doc 02), Registro de Apuração de IPI (Doc 03), bem
como comprovante de não adesão ao simples, matéria que não foi apreciada pela DRJ pelo fato
de que não havia sido argumentada nem minimamente provada.
Tratando-se de despacho decisório eletrônico que não homologa PER/DCOMP,
no qual não é dada ao Contribuinte a possibilidade de estabelecer uma dialeticidade
razoavelmente adequada, flexibiliza-se a regra do Artigo 16 do D. 70.235/72, DESDE QUE em
sua manifestação de Inconformidade a contribuinte traga: (i) argumentos objetivos acerca do
motivo pelo qual entende que possui direito ao crédito e (ii) documentos que embasam os
referidos argumentos e que tenham o condão de estabelecer, no julgador, uma “relativa certeza”
em um standard probatório pouco rígido (fumus boni iuris), acerca da probabilidade da
veracidade dos argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade, por exemplo planilhas
e notas fiscais. Para fins de estabelecer este referido standard probatório não se consideram
documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte, como DARF, PERD/COMP,
DACON e DCTF pois não servem como prova dos crédito.
Este já mencionado fumus boni iuris, ou relativa certeza segundo um standard
probatório pouco rígido é estabelecido por meio deste binômio “argumentos e provas dos
argumentos” de forma relativamente subjetiva de acordo com o teor e o peso atribuído a cada
argumento e documento. Para tanto, não basta ao Contribuinte apenas alegar, pois é ônus de
quem alega provar, nem tão somente trazer documentos, pois admite-se que a prova é relacional,
ou seja, deve ser acompanhada de argumentos que pretenda provar. Em outras palavras, não
basta alegar sem juntar documentos, nem juntar documentos sem alegar.
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus
boni iuris, permite-se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela DRJ,
excepcione as regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa, extraordinariamente, trazer
documentos em sede de Recurso Voluntário que, definitivamente não é fase processual apta à
produção de provas, razão pela qual a prova realizada neste momento deve estar completa. Neste
momento é importante destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que
poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do
direito ao crédito, segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A
diligência, pelo contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova
produzida pelo contribuinte.
Partindo-se de tais premissas cumpre destacar que a DRJ não laborou em
equívoco ao afirmar que a Contribuinte deixou de se desincumbir do ônus de trazer, já na
Manifestação de Inconformidade, argumentos e provas que ao menos estabelecessem uma
dialeticidade em relação ao seu pleito.
Apenas no Recurso Voluntário a Recorrente sustentou que as mercadorias foram
vendidas por empresas NÃO OPTANTES pelo SIMPLES e que a insuficiência do saldo credor
decorreu de erro da própria Recorrente pois ao invés de declarar o seu débito na coluna
“ressarcimento de créditos” os informou na coluna “outros débitos”. No Recurso Voluntário a
Recorrente traz ao processo comprovante de não adesão ao simples das empresas Espiroflex e
Comercial Rizzo (Doc 02), Registro de Apuração de IPI (Doc 03) dentre outros documentos.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.252 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.902534/2010-04

Tanto os argumentos como as provas foram trazidos tão somente com o Recurso
Voluntário, razão pela qual não puderam ser apreciados pela DRJ quando da sua análise.
Desta feita, como as matérias que embasam o direito da Recorrente foram trazidas
tão somente em sede de Recurso Voluntário, quando deveriam ter sido ao menos suscitadas na
Manifestação de Inconformidade, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital